Tribunal: TJMT
Processo: 1050756-73.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050756-73.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CLEITON DIONE ARAUJO - CPF: 537.292.852-20 (RECORRIDO), NIVALDO CAREAGA - CPF: 506.128.321-04 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA PINTAN CAREAGA - CPF: 076.070.271-30 (ADVOGADO), NUBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 39.505.350/0001-45 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1050756-73.2024.8.11.0001.

Origem: 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
NU FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Recorrido(s):
CLEITON DIONE ARAÚJO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10
A 13/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL AFASTADO. ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais, bem como à restituição de R$ 5.563,83 (cinco mil, quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e três centavos) a título de saldo indevidamente bloqueado em conta bancária do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a configuração do dano moral em razão do bloqueio indevido da conta bancária do autor; (ii) avaliar a necessidade de restituição do saldo bancário, considerando o posterior desbloqueio do valor pela instituição financeira; e (iii) definir os critérios corretos para a aplicação da correção monetária e dos juros de mora sobre a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O bloqueio indevido da conta bancária do autor e a demora na liberação dos valores caracterizam falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O dano moral decorre da própria violação dos direitos do consumidor, sendo configurado
in re ipsa
, sem necessidade de comprovação de prejuízo específico.

A restituição do saldo bancário é indevida, pois o desbloqueio dos valores já ocorreu, sob pena de enriquecimento sem causa do autor.

A correção monetária da indenização deve seguir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), enquanto os juros de mora devem ser calculados conforme a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

A alteração dos índices de correção monetária e juros de mora pode ser feita de ofício, pois constitui matéria de ordem pública, não configurando julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

O órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O bloqueio indevido de conta bancária configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira.

O dano moral decorrente da falha na prestação do serviço bancário caracteriza-se
in re ipsa
, prescindindo de comprovação específica do prejuízo.

O desbloqueio posterior dos valores impede a condenação por danos materiais, sob pena de enriquecimento sem causa do consumidor.

Os índices aplicáveis à correção monetária e aos juros de mora devem observar o IPCA e a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), conforme o Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

A correção de ofício dos índices de atualização monetária e juros de mora não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
, por tratar-se de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 373, II; Código Civil, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024); Lei nº 9.099/95, art. 46 e art. 55,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1016580-10.2020.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 22/09/2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/03/2023; STJ, REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 21/09/2011.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 261770306, que julgou procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais
) a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do arbitramento e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, por se tratar de ilícito contratual.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de
R$ 5.563,83 (cinco mil, quinhentos e sessenta e três reais oitenta e três centavos),
referente ao saldo da conta bancária do reclamante, corrigido pelo INPC/IBGE a partir do evento danoso e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

O desbloqueio dos valores em favor do autor;

2)

A inexistência de danos morais;

3)

A regularidade na prestação de serviços pela empresa ré – Resolução nº 96/2021 do BACEN;

4)

O prequestionamento.

Ao final, requer a
reforma da r. sentença.

O recorrido não apresentou contrarrazões recursais, conforme certidão anexada no id. 266539784
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, no dia
01/07/2024
, recebeu uma transferência no valor de
R$ 5.543,71 (cinco mil, quinhentos e quarenta e três reais e setenta e um centavos)
, referente à rescisão de seu contrato de trabalho.

No entanto, foi surpreendido com o bloqueio indevido de sua conta bancária, ficando impossibilitado de movimentar o saldo total de
R$ 5.563,83 (cinco mil, quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e três centavos).

Por outro lado, a parte demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicáveis ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade somente é afastada quando comprovado
que, embora
o serviço tenha sido prestado, o defeito inexiste
ou que a culpa é
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, incisos I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Da análise dos autos, verifica-se que, em
23/07/2024
(ID 261770271), foi concedida medida liminar determinando que a instituição financeira, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, providenciasse o restabelecimento/desbloqueio da conta bancária de titularidade do autor.

Na impugnação à contestação, o reclamante alegou que a ordem judicial foi cumprida apenas em
05/09/2024
.

Dessa forma, considerando que o desbloqueio dos valores discutidos nos autos é fato incontroverso, impõe-se o afastamento da condenação por
danos materiais
, sob pena de configurar enriquecimento sem causa do autor.

Por outro lado, os danos morais restaram caracterizados, uma vez que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores
em razão da falha na prestação do serviço da reclamada
,
evidenciados pelo bloqueio indevido da conta bancária do autor e pela demora na liberação do respectivo valor, cuja restituição somente ocorreu após a concessão da medida liminar.

Ademais, a parte autora
tentou solucionar administrativamente a questão junto à demandada, sem êxito.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(Destaquei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
BLOQUEIO INDEVIDO DA CONTA BANCÁRIA
- SUSPEITA DE FRAUDE - CONSUMIDOR NÃO NOTIFICADO PREVIAMENTE -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
DANO MORAL IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido.

2.
Restando caracterizada a falha na prestação dos serviços e os danos sofridos pelo consumidor, decorrente do bloqueio indevido da conta bancária, fica o banco recorrido obrigado a reparar o dano moral causado
.

3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

4. O quantum indenizatório arbitrado na sentença deve ser mantido, pois se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5. Comprovada a falha na prestação do serviço, consubstanciada no bloqueio indevido da conta bancária do recorrido, a manutenção da obrigação de fazer é medida que se impõe.

6. Recurso conhecido e improvido.

(TJMT - N.U 1016580-10.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020) (Grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai só pela verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, arbitrada na sentença a título de
danos morais
, mostra-se adequada ao caso concreto, estando consoante os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O montante arbitrado visa compensar os transtornos sofridos pelo recorrido sem lhe proporcionar enriquecimento indevido, além de cumprir a função pedagógica.

Ademais, verifica-se que os índices estabelecidos na sentença recorrida, relativos à correção monetária e aos juros de mora, não podem prevalecer.

Isso porque, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser calculada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), enquanto os juros de mora devem ser apurados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (Grifei)

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

para
afastar
a condenação a título de
danos materiais
.

Ainda, determino,
de ofício, a alteração dos índices de correção monetária e dos juros de mora dos danos morais, fixando o IPCA como índice de correção a partir do arbitramento, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da data da citação
, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025